Tribunal: STJ
Processo: 9326336-17.2009.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2301951 - MG (2023/0034333-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA SETTE MASCARENHAS - MG083434
THIAGO CAMPOS MOTA DE OLIVEIRA - MG119875
AGRAVADO
: MINAS FLORESTA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA SANTIAGO DE AROS ROCHA E OUTRO(S) -
MG133316
RICARDO ALVES VALVERDE - MG129032
INTERES.
: CONBRACOL CONSORCIO BRASIL COLOMBIA
INTERES.
: UNION ELECTRICA DO BRASIL PROJETOS E SERVICOS DE
INFRA-ESTRUTURA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7, DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
Documento eletrônico VDA51825382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 568d0abb-94a6-4af7-999b-666e5092842b

devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51825382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 568d0abb-94a6-4af7-999b-666e5092842b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2301951 - MG (2023/0034333-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA SETTE MASCARENHAS - MG083434
THIAGO CAMPOS MOTA DE OLIVEIRA - MG119875
AGRAVADO
: MINAS FLORESTA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA SANTIAGO DE AROS ROCHA E OUTRO(S) -
MG133316
RICARDO ALVES VALVERDE - MG129032
INTERES.
: CONBRACOL CONSORCIO BRASIL COLOMBIA
INTERES.
: UNION ELECTRICA DO BRASIL PROJETOS E SERVICOS DE
INFRA-ESTRUTURA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
" (AgInt no AREsp n.
dados suficientes à formação do convencimento
Documento eletrônico VDA50887287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 92dd1ada-ef6e-4703-bb7d-223f0d1c3c1d

2.368.822/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ (fls. 684-687).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 551):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — PRELIMINAR —
CERCEAMENTO DE DEFESA — OITIVA EM AUDIÊNCIA DO PERITO —
DESNECESSIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
CONSÓRCIO DE EMPRESAS - SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE AS
CONSORCIADAS -OCORRÊNCIA -EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL -
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1° D O ART.278 DA LEI N° 6.404
/1976 — REJEIÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA — PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS — COMPROVAÇÃO — PAGAMENTO — AUSÊNCIA — SE
NTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO. - O julgador é o
destinatário das provas, podendo indeferi-Ias quando entender serem inúteis
ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC, o que, por si
só, não configura cerceamento de defesa. - Concedida às partes
oportunidade para se manifestarem sobre o laudo pericial produzido e tendo
os esclarecimentos sido prestados pelo Perito por escrito tal com o
determinado, não há que se falarem cerceamento de defesa pelo
indeferimento da oitiva do profissional em audiência. - Nos termos do
disposto no § 1° do art. 278 da Lei n° 6.404/76, "o consórcio não tem
personalidade jurídica e as consorciadas som ente se obrigam nas
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas
obrigações, sem presunção de solidariedade". Havendo expressa disposição
contratual acerca da responsabilidade passiva solidária entre as
Consorciadas, essas deverão ser mantidas no polo passivo da ação, que
visa a cobrança de dívida contraída pelo Consórcio do qual fazem parte. -
Incumbe ao devedor impugnar especificam ente a origem da dívida, sob
pena de presumir-se devido o valor exigido. - Estando em termo a inicial,
instruida com prova documental que, a princípio, denota a existência da
dívida, transfere-se ao réu o ônus de apresentar fato desconstitutivo,
modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373,
inciso 110 CPC. Não se desincumbindo o recorrente do ônus de demonstrar
o fato extintivo do direito autoral, deve ser mantida, pois, a procedência dos
pleitos iniciais.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, nos termos da
ementa a seguir (fl. 603):
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL –
INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – VÍCIO
Documento eletrônico VDA50887287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 92dd1ada-ef6e-4703-bb7d-223f0d1c3c1d

SANADO - CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – OBSCURDIDADE – NÃO
OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
–
EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE. - Constatado erro material na indicação
equivocada de cláusula contratual, impõe-se sua retificação. - A contradição
a que alude o Código de Processo Civil, por óbvio, é a interna, dentro da
própria decisão embargada, e jamais em face de expedientes exteriores. - A
omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar
sobre questão relevante posta pelas partes nos autos, capaz de influenciar o
resultado do julgamento. - A obscuridade decorre da falta de clareza da
decisão, que não permite a identificação precisa do que foi decidido. - Os
embargos de declaração não têm a função de reexame da decisão recorrida
ou rediscussão da matéria. - A inexistência de qualquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do CPC conduz à rejeição dos embargos. - Embargos de
declaração acolhidos em parte.

Nas razões do recurso especial (fls. 624-643), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
(i) arts. 5o, LV, da CF e 369, do CPC, arguindo ter havido cerceamento de
defesa, sob a fundamentação de que era "de extrema importância a oitiva pessoal do
perito para esclarecimentos que não se faziam satisfeitos em suas alegações por
escrito" (fl. 634),
(ii) arts. 186, 927, 104, do CC e 337, IX, do CPC, quanto ao não
reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva da parte, "ao impor a
responsabilização pessoal da recorrente, ultrapassando a personalidade jurídica do
consórcio, sem que houvesse insolvência deste" (fl. 626), e
(iii) arts. 85 e 86, do CPC, defendendo a necessidade de condenação em
honorários sucumbenciais de forma proporcional.​
No agravo (fls. 690-698), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Quanto à alegada afronta do ao art. 5o, LV, da CF, não é possível a
admissão da insurgência, em virtude da competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal para analisar matéria constitucional, conforme expresso no art. 102, III, da
Carta Magna. Logo, "não compete ao STJ a análise de violação de dispositivo ou
princípio constitucional" (REsp n. 2.153.459/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, j. em 11-2-2025).
Documento eletrônico VDA50887287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 92dd1ada-ef6e-4703-bb7d-223f0d1c3c1d

Quanto à suposta violação do art. 369, do CPC, arguindo cerceamento pelo
indeferimento da prova, a Justiça local decidiu de acordo com a jurisprudência desta
Corte, que entende que o juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, aquelas
consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N. 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.368.822
/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
399/STF.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
MAGISTRADO
COMO
DESTINATÁRIO
FINAL
DO
ACERVO
PROBATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.984.819/RJ, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
9/5/2022
de
.)
11/5/2022

Ademais, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma,
está caracterizada, ainda, a deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula
n. 284/STF.
Quanto aos arts. 186, 927, 104, do CC e 337, IX, do CPC, a peça recursal
não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como
dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação
genérica de normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do
aresto impugnado.
Assim, limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei
sem, contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA50887287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 92dd1ada-ef6e-4703-bb7d-223f0d1c3c1d

Alegou, ainda, a parte recorrente, sem citar dispositivo legal pertinente,
nulidade contratual. Quanto a tal tese, a Corte local assim se manifestou (fls. 560-561):
Primeiramente, quanto a pela apelante, ao fundamento firmado com quem
não possuía que sem razão. alegada nulidade do contrato arguida de que o
negócio jurídico teria sido poderes para representá-la, entendo Em relação à
dúvida sobre os poderes para representar a pessoa jurídica apelante, vale
lembrar que a jurisprudência e a doutrina vêm consagrando, com maior
ênfase, a aplicação da teoria da aparência como forma de se proteger
aqueles que contratam com pessoa jurídica. De acordo com a referida teoria,
o sujeito de boa -fé tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação
contraída pela sociedade empresária, cabendo a esta a ação regressiva
contra quem praticou o ato sem poderes para tanto.
[...]
No caso dos autos, conforme verem os a seguir, restou demonstrada a
execução dos serviços por parte da autora, assim com o, podem os conferir
no contrato de prestação de serviços, e no instrumento de constituição do
consórcio, que em ambos, o objeto refere-se às obras destinadas a
construção de linha de transmissão que liga a subestação de Cem ig de
Ribeirão das Neves à subestação de Mesquita. (doc. N° 2 e 6). Ademais, a
nota fiscal foi devidamente recebida e assinada, inexistindo qualquer
ressalva quanto a isto.

Ademais, a ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (Súmula n. 284/STF).
Por último, quanto aos arts. 85 e 86, do CPC, relativamente à
proporcionalidade dos honorários sucumbenciais devidos, destaco que o Tribunal de
origem assim se manifestou: "Por fim , correta a distribuição dos ônus de sucumbência,
já que a sentença condenou as rés, solidariam ente ao pagamento das verbas, levando
em consideração o limite de suas cotas" (fl. 566) e, "De acordo com o documento de
ordem 6 nos autos do sequencial 002, houve por parte da autora ora embargada
aditamento da inicial, inclusive com a alteração do valor da causa, atribuindo o valor de
R$ 107.503,07. Assim, não há se falar em erro material, tampouco sucumbência
recíproca" (fl. 610).
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias, em relação aos honorários sucumbenciais, exigiria incursão no
campo fático-probatório e reavaliação dos contratos, mormente pela necessidade de
interpretação dos limites das cotas sociais, providência expressamente vedada na via
especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50887287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:20
Código de Controle do Documento: 92dd1ada-ef6e-4703-bb7d-223f0d1c3c1d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.301.951 / MG
Número Registro: 2023/0034333-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0079099326336 10079099326336001 10079099326336002 10079099326336003 10079099326336005
93263361720098130079 10079099326336004 79099326336
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : LUCIANA SETTE MASCARENHAS - MG083434
THIAGO CAMPOS MOTA DE OLIVEIRA - MG119875
AGRAVADO
: MINAS FLORESTA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA SANTIAGO DE AROS ROCHA E OUTRO(S) - MG133316
RICARDO ALVES VALVERDE - MG129032
INTERES.
: CONBRACOL CONSORCIO BRASIL COLOMBIA
INTERES.
: UNION ELECTRICA DO BRASIL PROJETOS E SERVICOS DE INFRA-
ESTRUTURA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51810296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:29
Código de Controle do Documento: 10fb51db-b128-42fd-a0c3-8151ca069dda

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:10:29
Código de Controle do Documento: 10fb51db-b128-42fd-a0c3-8151ca069dda